Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-64.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INAPLICABILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O STJ já firmou entendimento de que a Justiça Militar é incompetente para julgar questões cujas matérias não estejam compreendidas no conceito de “ato administrativo disciplinar”, em vista da competência atribuída à Justiça Militar estadual pelo art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988.
- Atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ao declarar a incompetência desta Justiça Militar Estadual de processar e julgar o pedido de indenização de danos morais em favor da agravante, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Belo Horizonte.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000016-64.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000132-89.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O STJ já firmou entendimento de que a Justiça Militar é incompetente para julgar questões cujas matérias não estejam compreendidas no conceito de “ato administrativo disciplinar”, em vista da competência atribuída à Justiça Militar estadual pelo art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988. - Atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ao declarar a incompetência desta Justiça Militar Estadual de processar e julgar o pedido de indenização de danos morais em favor da agravante, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Belo Horizonte. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Juliana Lemes da Cruz e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Lemes da Cruz, contra decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que declarou a incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar o pedido de indenização por dano moral decorrente de sua prisão em flagrante, declinando-a para o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual. O Auto de Prisão em Flagrante não foi ratificado pelo Ten Cel PM comandante do 19º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) que, no dia 11/10/2019, a Cb PM Juliana Lemes da Cruz estava escalada de serviço na Base de Segurança Comunitária (BSC), na Praça Tiradentes, no centro da cidade de Teófilo Otoni, no horário compreendido entre as 07 e as 17 horas. Por volta das 11h20min, a militar solicitou permissão do CPU para se deslocar até a sede do 19º BPM, onde buscaria sua motocicleta e almoçaria nas proximidades do Batalhão, o que foi autorizado. Afirma a agravante que, durante o percurso, recebeu uma mensagem via WhatsApp, solicitando o seu comparecimento para uma reunião na AGRIVALES, na EXPOMINAS, para atender um projeto social que a mesma desenvolvia. Para isso, se deslocou até a referida feira de exposição, onde manteve contato com o deputado estadual Jean Mark Freire Silva, retornando ao seu posto de serviço após as 13 horas. O 1º Sgt PM Maurino Firmino de Seles, CPU do 19º BPM naquele dia, ao tomar conhecimento de que a Cb PM Juliana não havia retornado do almoço no tempo regulamentar de 30 (trinta) minutos, recomendou a sua apresentação imediata na unidade, onde recebeu voz de prisão em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de abandono de posto. Em parecer ofertado pelo Ministério Público no IPM de Portaria n. 116.997/2019-19º BPM, embora tenha ficado comprovado o afastamento injustificado da Cb PM Juliana do seu local de trabalho, diante da análise dos autos, constatou-se que não restou configurado o cometimento do crime de abandono de posto – art. 195 do Código Penal Militar (CPM), tendo em vista que a saída da militar de seu posto de trabalho foi autorizada pelo CPU do turno. O atraso na volta ao local de trabalho é uma conduta penalmente atípica e o ilícito deveria ser apurado apenas na esfera da transgressão disciplinar, parecer este que foi acolhido pelo juiz de direito titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento do IPM. Alega a agravante que, em virtude da sua representatividade e da sua opção partidária (esquerda), está sendo vítima de assédio moral praticado, principalmente, pelo 1º Sgt PM Maurino Firmino de Seles, sendo um dos piores já sofrido pela militar, ao receber voz de prisão em flagrante não ratificada pelo comandante de sua Unidade, permanecendo presa por aproximadamente 9 (nove) horas, das 13 às 22 horas. Diante dessa ilegalidade, que desrespeita os princípios constitucionais que asseguram a dignidade da pessoa humana, a legalidade, a igualdade, a razoabilidade e a moralidade, a agravante se viu obrigada a ajuizar a presente demanda, com o objetivo de finalizar o assédio moral de que vem sendo vítima, e prosseguir na carreira em igualdade de condições com os demais. Sustenta a agravante que sofreu constrangimentos e humilhações, em virtude do assédio moral de seu superior hierárquico, com piadas em função de sua opção partidária (esquerda), na presença de autoridades da microrregião de Teófilo Otoni e das mulheres do Projeto Mulheres Livres da Violência (MLV), além de sua prisão ilegal; e que experimentou sentimentos jamais vividos nos seus anos de caserna, sendo humilhada perante os seus pares, autoridades que estavam presentes no evento AGRIVALES e seus familiares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A agravante diz que carreou para os autos documentos capazes de comprovar, ao juízo a quo, que o 1º Sgt PM Maurino Firmino de Seles feriu não apenas os princípios constitucionais, mas também os artigos 175 (praticar violência contra inferior) e 176 (ofensa aviltante a inferior), ambos do Código Penal Militar, todavia, ainda assim, o magistrado declinou a competência para a justiça comum. Além do mais, o assédio moral no serviço público é considerado improbidade administrativa, conforme dispõe o artigo 11 da Lei 8.429/1992. Estando configurado o dano moral, uma vez que o sofrimento, o aborrecimento e o abalo psicológico causados pela prisão irregular são evidentes, alega que resta devida a indenização por danos morais à agravante. O Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, monocraticamente, decidiu pela incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais, declinando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, o que, a seu ver, sem sombra de dúvida, merece ser reformado. Irresignada com a decisão do magistrado a quo, a agravante requer que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com o escopo da reforma da decisão, a fim de que seja firmada a competência da Justiça Militar estadual para processar e julgar a presente demanda. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1017, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Os autos foram distribuídos a este relator, que julgou imprescindível e prudente que fosse instaurada a relação jurídico-processual, sob a égide do contraditório, para a correta decisão da lide. Foi determinada a intimação do agravado, para se manifestar, nos termos do artigo 1019, inciso II, do CPC. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta no Evento 13, requerendo que seja mantida a decisão que declarou a incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais, declinando-a para o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A decisão do magistrado a quo foi no sentido de que o objeto da presente ação não tem relação com o cumprimento da disciplina na caserna, mas, sim, busca direito de outra natureza, consistente na indenização por dano moral decorrente de circunstância da prisão em flagrante sofrida pela agravante, que não foi ratificada pelo comandante da Unidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com base no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), de ofício, o magistrado declarou a incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual da capital, em face do disposto no artigo 84-H da Lei Complementar estadual n. 59, de 18/01/2001 (Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais). O assunto é de fácil entendimento a partir de uma análise mais criteriosa do artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, que assim estabelece: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. § 5º - Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Em decisão proferida no Conflito de Competência n. 99.474-MG, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2008, de relatoria do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, tivemos a análise de um caso análogo em que o juiz de direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros, MG, declinou de sua competência, aduzindo que o art. 125, § 5º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004, ampliou a competência da Justiça Militar para o julgamento de atos disciplinares. O Juiz de Direito do Juízo Militar da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) suscitou o presente conflito de competência, ao argumento de que “as ações cíveis conexas às ações de anulação de atos disciplinares não são da competência da Justiça Militar Estadual”. O Ministério Público Federal, em parecer fundamentado, opinou pela competência do Juízo de Direito suscitado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Montes Claros. Esta decisão teve a seguinte ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 125, § 5º, DA CF – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, A SUSCITADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em outro julgado no Conflito de Competência n. 62346/MG, a Ministra Denise Arruda, do STJ, também decidiu nesse mesmo sentido, senão vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO-ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Conforme preceitua o art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC 45/2004, além da competência para processar e julgar demandas referentes a crimes militares, também cabe à Justiça Militar Estadual a apreciação de ações propostas contra ato disciplinar militar. Este é conceituado pela doutrina como “a manifestação unilateral de vontade da Administração Militar que, agindo nessa qualidade e objetivando manter a ordem que convém ao regular funcionamento de sua organização, impõe obrigações aos seus servidores, modifica, extingue ou declara direitos” (BATISTA, Rogério Ramos e REZENDE, Fábio Teixeira. “A competência da Justiça Militar para as ações contra atos disciplinares”, in Revista do Direito Militar n. 52, Março/Abril, 2005, p.28). 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores não se voltam contra a aplicação de nenhum ato disciplinar, mesmo porque a sindicância instaurada com vistas à apuração de denúncias envolvendo o demandante foi arquivada por falta de indícios de cometimento de ilícito penal ou transgressão disciplinar de sua parte (fl. 7). A ação foi proposta, na realidade, com base na responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais por atos supostamente ilegais praticados por seus agentes. 3. Tratando-se, assim, de ação com pedido de natureza exclusivamente civil, não se verificando as hipóteses previstas no supramencionado dispositivo constitucional, compete à Justiça Comum a análise da demanda. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora/MG, o suscitado. Ante o exposto, acertada foi a decisão do juiz de direito titular da 5ª AJME, ao declarar a incompetência desta Justiça Militar estadual para processar e julgar o pedido de danos morais em favor da agravante, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Belo horizonte. Nesses termos, nego seguimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões do eminente relator, para negar provimento ao presente recurso. Entendo ser o caso de negar provimento, diante das razões que indicam que, no mérito, a impugnação não deve ser acolhida, e não caso de negar seguimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator